Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700582-98.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DELORTO, CECILIA OLIVEIRA DELORTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DELORTO, CECILIA OLIVEIRA DELORTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 48672090 e Id. 48831774), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora